Tribunal: TJSP
Processo: 0009629-44.2016.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prescrição quinquenal – Observação – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0009629-44.2016.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado RODRIGO
PREVITALLI ALEO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0009629-44.2016.8.26.0161/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 0009629-44.2016.8.26.0161/50000 – Diadema.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Embdo. Rodrigo Previtalli Aleo.
Voto no 36.241.
Vistos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Prescrição quinquenal

Observação Embargos acolhidos.
1
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
INSS ao V. Acórdão de fls. 137/139,
alegando, em suma, omissão do julgado. Postula, assim, sua declaração.
2 Theotonio Negrão, em sua obra “Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor”, 47a edição, Saraiva, página 947, nota 2a
ao artigo 1.022, anota: - “Os embargos declaratórios não consubstanciam
crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao apreciá-los, o
órgão deve fazê-lo com espírito de compreensão, atentando para o fato
consubstanciarem verdadeira contribuição da parte em prol do devido processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0009629-44.2016.8.26.0161/50000 -Voto no
3
legal” (STF - 2a Turma, AI 163.047-5 - Ag.Rg-EDcl., Min. Marco Aurélio, j.
18.12.95, DJU 9.3.96) destaque no original.
É dentro deste espírito que os embargos de declaração
de fls. são apreciados.
De se observar que para o pagamento das parcelas em
atraso, deverá ser observada eventual prescrição quinquenal.
3
Daí porque, ante o exposto, acolho os embargos.
Custas na forma da Lei.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)